Tribunal: TJDFT
Processo: 0722697-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722697-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APM ASSESSORIA COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 12091202, fls. 3-29), com pedido de liminar, interposto por APM ASSESSORIA COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA. em face da decisão (ID 12091290, fls. 32-35) que, proferida pelo Juízo da 11a. Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória de processo seletivo de contratação com pedido liminar n° 0725849-94.2019.8.07.0001, determinou o que segue: (...) Por todo o exposto, não considero presente a probabilidade do direito, uma vez que não estão patentes as irregularidades afirmadas pela parte autora, juízo que pode ser modificado com a instauração do contraditório. Demais disso, o perigo de dano alegado não é suficiente para justificar o pedido de tutela de urgência. Com efeito, alega a ré que "O perigo de dano, por sua vez, decorre da contratação de empresa totalmente inabilitada para tanto e descumpridora de diversos quesitos previstos no edital." Ora se a empresa é inabilitada é evidente que a questão há de ser aferida durante a execução do contrato e não é o direito da autora que estaria em risco. Do mesmo modo não há qualquer perigo ao direito pelo fato de ela ter descumprido quesitos do edital, já que isso não afeta a eventual procedência do pedido. Portanto, o perito alegado não é apto a autorizar o deferimento do pedido. Assim, indefiro a tutela de urgência pleiteada. (...) Em suas razões recursais, a Agravante argumenta o que segue: Em seu recurso, pede a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão do contrato celebrado entre a FUNDIÁGUA e a EXTRAMED. No mérito, pede o provimento do agravo com a confirmação da liminar até o julgamento da demanda originária. Consoante decisão ID 12218115, fls. 39-43, indeferi a liminar postulada, em razão da ausência de requisito essencial para sua concessão. A Agravada FUNDIÁGUA apresenta contrarrazões (ID 13112034, fls. 95-112). Alega a necessidade de regularização da legitimidade passiva recursal com a inclusão da EXTRAMED no pólo passivo do agravo de instrumento. Pede o não provimento do recurso. A Agravada EXTRAMED apresenta contrarrazões ID 13138589, fls. 1191- 1222. Nessa oportunidade, a EXTRAMED suscita preliminar de não conhecimento do recurso. Para tanto, considera que a Agravante não impugnou especificamente a decisão recorrida, ou seja, a inexistência dos pressupostos da probabilidade do direito reclamado e do perigo de demora, não restou hostilizada pela Agravante. A Agravada argumenta que a Agravante não demonstrou qual seria o equívoco, ou a ilegalidade, das conclusões adotadas pelo Juízo a quo. Pede o não conhecimento do recurso e, no mérito, o não provimento. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte Agravante para, querendo, apresentar manifestação acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 13112034, fls. 95-112 e ID 13138589, fls. 1191- 1222). Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2020 11:51:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador